Tribunal: TJMT
Processo: 1003973-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1003973-31.2021.8.11.0000
Recorrente: Carlos José Gorges e Maria de Fátima Batista Bendo Gomes
Recorrido: Banco do Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Carlos José Gorges e Maria de Fátima Batista Bendo Gomes, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95682981):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIDO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO ANTERIORMENTE APRESENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.
Ausente a relevância da fundamentação necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido, há de ser mantida a decisão que recebeu os embargos à execução apenas no efeito devolutivo”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1003973-31.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 21/07/2021, p. 28/07/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Carlos José Gorges e Maria de Fátima Batista Bendo Gorges, mantendo, assim, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n. 1003973-31.2021.8.11.0000, com fundamento no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568/STJ.
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 100539480.
A parte recorrente alega violação aos artigos 919, § 1o, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, 49, caput, e 172 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “não foram observados a garantia contratual prevista no contrato discutido em sede de ação executória e ainda que caso fosse deferido o pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios em face do recorrente, ensejaria em recebimento dobrado – bis in idem – o que vai de encontro com o que disciplina a Lei de Recuperação Judicial e Falências, tendo em vista que o débito que dá amparo a ação de execução é anterior à data do pedido de Recuperação Judicial e ainda, foi devidamente arrolado na Relação de Credores apresentado pela devedora principal, bem como pelo ilustre Administrador Judicial”.
Aduz que “o próprio contrato está munido de seguridade na materialidade da execução, portanto, a concessão do efeito suspensivo é matéria que se impõe, haja vista a conformidade com a disciplina do art. 919, §1°, do Código de Processo Civil”.
Recurso tempestivo (id 99761493) e preparado (id 99722483).
Contrarrazões no id 101997955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF). Requisitos para a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução (Súmula 7/STJ)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
Conforme relatado, o recorrente interpôs o presente recurso especial contra o aresto exarado em Agravo Interno que manteve o desprovimento do Agravo de Instrumento n. 1003973-31.2021.8.11.0000, a e confirmou a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo em embargos à execução.
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 735 DO STF.
1. O Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando-lhe seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula do STJ, sem que haja violação à competência deste Tribunal.
2. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal propostos pela empresa agravante.
3. Não se pode conhecer do Recurso Especial, porquanto o Tribunal de origem decidiu pela negativa de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Nesses termos, aplica-se a Súmula 735 do STF, na hipótese sub judice. Portanto, o juízo de valor precário, emitido no indeferimento do efeito suspensivo, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial nos termos da Súmula 735/STF.
4. Agravo de que se conhece para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC”. (AREsp 1525760/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). (g.n.)
Ademais, para rever o entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido de que não restaram comprovados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DO FUMUS BONI IURIS. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução, bem como da presença do fumus boni iuris.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, ‘É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes’ (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1672219/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020). (g.n.)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.